Tribunal: STF
Processo: HC 51747
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
Alegação de demora no julgamento de revisão crimina ajuizada perante o Tribunal Federal de Recursos. Inocorrência de coação ilegal, pois o impetrante acha-se cumprindo pena por força de sentença condenatória transitada em julgado. Outras arguições são objeto de pedido distinto. Habeas corpus indeferido.